Tribunal: TJSP
Processo: 1114760-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Relação de Consumo. Responsabilidade civil objetiva. Assalto com uso de arma de fogo nas dependências do estacionamento réu. Ausência de excludentes de responsabilidade. Falha da prestação de serviços configurada. Fortuito interno. Impugnação às notas fiscais que instruíram a inicial e alegação de que os objetos roubados não foram declarados quando o veículo foi deixado no

Ementa:
Apelação. Relação de Consumo. Responsabilidade civil objetiva. Assalto com uso de arma de fogo nas dependências do estacionamento réu. Ausência de excludentes de responsabilidade. Falha da prestação de serviços configurada. Fortuito interno. Impugnação às notas fiscais que instruíram a inicial e alegação de que os objetos roubados não foram declarados quando o veículo foi deixado no estacionamento. Ausência em contestação. Inovação indevida em sede recursal. Recurso não conhecido neste tópico. Indenização por danos morais que merece majoração, a ser fixada em valor condizente com os danos sofridos, sem causar enriquecimento ilícito das vítimas. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos autores provido.